Tribunal: TCU
Processo: 004.311/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.311/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Neto da Nobrega Costa (XXX.841.524-XX); Clezio Toledo Campos (XXX.890.717-XX); Dimas Dias (XXX.883.964-XX); Joao Maria Tavares (XXX.726.814-XX); Jose Leonardo de Farias Alves (XXX.063.094-XX); Judite Maria da Conceicao de Souza Cavalcante (XXX.043.194-XX); Luciano Almeida Torres (XXX.628.047-XX); Luis Barbosa de Souza (XXX.498.504-XX); Luiz Gonzaga Ribeiro (XXX.080.198-XX); Maria de Fatima Pereira de Farias (XXX.313.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.